Tribunal: TJMT
Processo: 0013323-94.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013323-94.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013323-94.2018.8.11.0055

EMBARGANTE: TANGARA SHOPPING CENTER

EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - INADMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA – PROTOCOLO PELO PORTAL ELETRÔNICO DO ADVOGADO (PEA) – EQUÍVOCO EVIDENTE – FEITO QUE TRAMITAVA ELETRONICAMENTE – CERTIDÃO ANTERIOR À APELAÇÃO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se o não conhecimento do Recurso interposto fora do prazo legal, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

O Provimento n.o 23/2015-CM, disponibilizado no
site
do Portal Eletrônico do Advogado (PEA), estabelece que esse sistema não pode ser utilizado para o envio de petições em processos que tramitam no PJE.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013323-94.2018.8.11.0055

EMBARGANTE: TANGARA SHOPPING CENTER

EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso da ora embargada.

O embargante aponta omissão a respeito da Apelação que interpôs pelo sistema PEA em 25/09/2020.

Pleiteia a anulação do
decisum
e a apreciação de seus pedidos de forma simultânea.

Manifestação da embargada no id. 70823544.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013323-94.2018.8.11.0055

EMBARGANTE: TANGARA SHOPPING CENTER

EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do Recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte aos prazos legais para a sua interposição, sob pena de não conhecimento.

O art. 1.003, §5o, do CPC, preconiza que “
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

No caso concreto, a Apelação do ora embargante foi protocolada somente em 25/09/2020, portanto é intempestiva, uma vez que a disponibilização da decisão que deu início à contagem de prazo data de 01/07/2020.

Cumpre ressaltar que ele foi citado a apresentar contrarrazões em 01/09/2020 e na mesma data foi certificada a tramitação eletrônica do feito a partir daquele momento.

Isso mostra que, além da flagrante intempestividade, peticionou equivocadamente pelo Portal Eletrônico do Advogado – PEA, quando o correto seria pelo PJE, o que é vedado, pois são autos eletrônicos. E mais, em razão disso a Apelação nem sequer foi remetida para a 2a instância.

Logo, não conhecimento é medida que se impõe.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE CATARATA E DESLOCAMENTO DE RETINA – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece de recurso manifestamente intempestivo.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE CATARATA E DESLOCAMENTO DE RETINA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
(Apelação / Remessa Necesária 174516/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) (grifei)

RECURSO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - EQUÍVOCO DO LITIGANTE AO REALIZAR O PROTOCOLO NO PORTAL ELETRÔNICO DO ADVOGADO (PEA) – PROVIMENTO N.o 23/2015-CM – DESCABIMENTO DO PEA PARA O ENVIO DE PETIÇÕES AOS FEITOS QUE TRAMITAM NO SISTEMA PJE –
PEÇA RECURSAL PROTOCOLADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO AO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO OBJURGADA – ART. 1.023 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Provimento n.o 23/2015-CM, disponibilizado no sítio eletrônico do Portal Eletrônico do Advogado (PEA), dispõe com clareza solar que a referida ferramenta não pode ser utilizada para o envio de petições a processos que tramitam no sistema PJe, de maneira que se impõe a inadmissibilidade de recursos interpostos através do sistema informatizado equivocado.

(N.U 0026330-26.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021